Tribunal: TJMT
Processo: 1002029-70.2023.8.11.0049
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002029-70.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO MAXIMO RODRIGUES - CPF: 277.419.231-53 (APELADO), DANIEL HENRIQUE PEREIRA - CPF: 021.211.091-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 555.220.091-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002029-70.2023.8.11.0049

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO MAXIMO RODRIGUES

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de lesão corporal contra sua companheira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é dotado de segurança suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação criminal exige prova plena, inequívoca e escoimada de qualquer dúvida razoável acerca da autoria e da dinâmica delitiva, não bastando a mera probabilidade ou a existência de indícios isolados.

4. No processo penal, a dúvida favorece o acusado, de modo que, diante de um cenário de incerteza – como a ocorrência de agressões mútuas ou a ausência de ratificação judicial do depoimento da vítima –, deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência e a máxima do
in dubio pro reo
.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A existência de dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, especialmente em cenário de supostas agressões mútuas não esclarecidas pela prova judicializada, impõe a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 155 and 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.517.152/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002029-70.2023.8.11.0049

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO MAXIMO RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
em desfavor de
João Máximo Rodrigues
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que absolveu o acusado da prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal (
lesão corporal
).

Em suas razões, o Ministério Público

sustenta que os elementos de informação colhidos na fase policial foram ratificados em juízo, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, durante a instrução do processo em audiência, notadamente por conta do depoimento do PM Daniel Henrique Pereira.

Argumenta que o relato foi corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima, que confirmou a existência de ferimentos, e pelo laudo pericial do apelado, o qual atestou a ausência de lesões.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença para condenar o recorrido nas penas do artigo 129, § 13º, do Código Penal, com aplicação da agravante da coabitação (artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal), cumulada com a fixação de indenização por dano extrapatrimonial
in re ipsa
, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso.

A 11ª Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002029-70.2023.8.11.0049

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
João Máximo Rodrigues
pela prática do crime de
lesão corporal
, conforme descreve a peça acusatória:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 17/09/2023, por volta das 20h30min, na residência particular localizada na rua 05, nº 153, bairro Vila Nova, nesta cidade e comarca de Vila Rica, o indiciado
JOÃO MÁXIMO RODRIGUES
, com consciência e vontade, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade física de sua companheira,
Lúcia Pereira da Silva
, causando-lhe lesão corporal de natureza leve, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 132103030), Boletim de Ocorrência (ID 132103249), Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 132103242), Termos de Declarações da vítima (ID 132103037) e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que o denunciado
JOÃO MÁXIMO RODRIGUES
e a vítima
Lúcia Pereira da Silva
convivem maritalmente há cerca de 7 (sete) anos.

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, Lúcia chegou em casa e foi se deitar, quando, sem nenhum motivo aparente, o denunciado passou a agredi-la, desferindo diversos socos na região do seu rosto e da cabeça, causando as lesões corporais de natureza leve descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 132103242).

Após, JOÃO a trancou no quarto por alguns instantes, só a soltando com a interferência de terceiros.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e, quando chegaram ao local, os policiais encontraram a vítima lesionada e chorando. Logo, efetuaram a prisão do denunciado em flagrante.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
JOÃO MÁXIMO RODRIGUES
como incurso nas sanções do
artigo 129, §13º, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da prática do crime de
lesão corporal
(artigo 129, § 13º, do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação, em sentença assim exarada:

“(...)
A pretensão punitiva estatal não merece acolhida.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrências, laudo de exame de corpo de delito da ofendida e declarações prestadas em sede policial, na época dos fatos.

Todavia, no que concerne à autoria delitiva, a prova produzida em juízo não permite concluir, com a segurança necessária à condenação criminal, que o acusado foi o responsável pelas lesões descritas no laudo pericial.

Em juízo, o policial militar
Daniel Henrique Pereira
relatou que, ao chegar no local dos fatos, encontrou a vítima lesionada e chorando, tendo efetuado a prisão em flagrante do acusado. Contudo, o próprio policial afirmou que houve agressões mútuas entre a ofendida e o denunciado, não sendo possível precisar quem iniciou as agressões ou a dinâmica exata dos fatos.

O policial militar
Thiago Taffarel Marques da Silva Oliveira
, afirmou em juízo não se recordar dos fatos narrados na denúncia, considerando o decurso do tempo desde a ocorrência.

A vítima Lúcia Pereira da Silva não foi localizada para ser ouvida em juízo, não tendo comparecido às intimações realizadas. O acusado, por sua vez, permaneceu em local incerto e não sabido, tendo sido decretada sua revelia, razão pela qual não foi possível colher sua versão sobre os fatos em sede judicial.

Desta forma, o conjunto probatório produzido em juízo é manifestamente insuficiente para alicerçar um decreto condenatório. O único depoimento prestado em juízo pelo policial Daniel Henrique, embora confirme a existência de um conflito entre o casal, noticia a ocorrência de agressões recíprocas, sem estabelecer de forma clara e inequívoca a dinâmica dos fatos ou a autoria exclusiva do denunciado nas lesões apuradas.

É cediço que no processo penal vigora o princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tal princípio impõe que a dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade delitiva deve sempre beneficiar o acusado, aplicando-se a máxima in dubio pro reo.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou reiteradamente sobre a necessidade de prova robusta e inequívoca para sustentar uma condenação criminal, não sendo admissível a condenação fundada em elementos probatórios frágeis ou contraditórios: (...).

No caso dos autos, a fragilidade do acervo probatório produzido em juízo, aliada à circunstância de que o próprio policial que presenciou o desdobramento dos fatos noticiou a existência de agressões mútuas, impede a formação de convencimento seguro acerca da responsabilidade penal do acusado.

Importante salientar que a existência de lesões corporais na vítima, comprovadas pelo exame de corpo de delito, não é suficiente, por si só, para ensejar a condenação do acusado. É imprescindível que o conjunto probatório demonstre, de forma clara e convincente, que foi o denunciado quem praticou as agressões descritas na denúncia, o que não ocorreu no presente caso.

A ausência da vítima em juízo para confirmar a versão dos fatos narrada na fase inquisitorial, somada à impossibilidade de ouvir o acusado sobre sua versão dos acontecimentos, e ainda o relato do único policial que prestou depoimento útil em juízo informando sobre agressões recíprocas, não permitem formar o convencimento necessário para uma condenação criminal.

Diante do quadro probatório insuficiente, a absolvição do acusado é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação.

2. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal e
ABSOLVO
João Máximo Rodrigues da imputação de ter praticado o crime previsto no artigo 129, parágrafo 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação
”.

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência do conjunto probatório produzido em juízo para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do exame de corpo de delito realizado na vítima, o qual constatou a existência de edema e eritema em região orbital esquerda, associada a hemorragia conjuntival em olho esquerdo, produzidos por objeto contundente.

A questão central do presente recurso reside na análise da autoria delitiva.

O Ministério Público sustenta que o depoimento do PM Daniel Henrique Pereira, prestado em juízo, aliado aos elementos de informação colhidos na fase policial, notadamente o depoimento da vítima, é suficiente para condenação do apelado.

A Defensoria Pública, por sua vez, aduz que a autoria não foi comprovada de forma segura, uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo e o depoimento do policial militar limitou-se a relatar informações repassadas por ela no momento da ocorrência, não tendo presenciado os fatos narrados.

Para a adequada solução da controvérsia, faz-se necessário analisar o conteúdo do relato prestado pelo PM Daniel Henrique Pereira.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha narrou que a guarnição foi acionada via COPOM, no período noturno, para atender a uma ocorrência de violência doméstica.

Ao chegar ao local, deparou-se com a vítima aos prantos e com um ferimento na região da testa, a qual afirmou ter sido agredida pelo companheiro. O acusado, por sua vez, estava no local, exalava odor etílico e, embora não possuísse hematomas aparentes, alegou que ambos haviam brigado e que a ofendida o teria estapeado.

O policial destacou que os ânimos de ambos estavam muito alterados, o que dificultou maiores esclarecimentos no momento da abordagem:

“(...)
Testemunha: Me recordo que eu estava de serviço no dia aí citado e por volta de parte, não lembro, não recordo do horário, foi à noite, veio via COPOM uma ocorrência de possível violência doméstica, que estaria ocorrendo nesse endereço. Aí deslocamos até o local indicado aí pela pelo atendente aí do 190.
Ao chegar lá, encontramos uma senhora que chorava
, né? Estava meio aos prantos, né? Aí a guarnição ao se aproximar dela,
ela falou que teria sido agredida pelo seu esposo
, né? E recordo que
foi constatado ali um galo
,
um ferimento ali na região da testa
, né? E o esposo dela se encontrava pelo local, né?
Aí conversamos com o esposo também
. Entrevista ali,
o esposo falou que ambos estavam em casa, tiveram uma
briga em que ela também teria estapeado ele
, né? Aí diante dos fatos, a gente conduziu a vítima até o hospital, devido ao ferimento que ela estava na testa, e
aparentemente visivelmente ali o suspeito ali, ele não tinha nenhum hematoma
, né? Então, deixamos a vítima no hospital para atendimento médico e ficamos ali no batalhão para confecção do boletim de ocorrência, né? Dividimos a equipe, né? Um ficou com a vítima, o outro voltou para a confecção do boletim de ocorrência. É, após a confecção, foram ambos aí encaminhados aí pra delegacia municipal de Vila Rica aí para providências aí.

Ministério Público:
Algum deles, seja ela a vítima, seja o acusado, tinham sinal de embriaguez
? (...)

Testemunha: O acusado, ele relatou que estava ingerindo bebida alcoólica na sua casa.

Ministério Público: Tá, mas o senhor mesmo não viu o sinal de embriaguez nele?

Testemunha: Estava muito alterado, doutor.
Assim, tinha o odor, mas como os ânimos de ambos estavam alterados, ela, devido ali a lesão estava em prantos, e ele um pouco nervoso, aí, eu não sei se era embriaguez ou se era o os ânimos aliados, mas o odor etílico tinha
”.

Da análise do depoimento prestado em juízo, verifica-se que, embora o relato do policial militar consista em prova indireta, ele encontra efetiva corroboração no laudo pericial, que atestou a existência das lesões na ofendida.

Contudo, o óbice para a prolação do decreto condenatório não reside na validade da prova em si, mas na insuperável dúvida que ela carrega acerca da dinâmica dos fatos. Isso porque a testemunha policial relatou, sob o crivo do contraditório, que o apelado afirmou no momento da abordagem que ambos tiveram uma briga e que a ofendida também o teria estapeado.

Como a vítima não foi ouvida em juízo para esclarecer o contexto do embate e o réu não compareceu para dar sua versão, inexistem elementos seguros que permitam aferir quem iniciou as agressões ou se, de fato, houve violência recíproca.

A alegação de agressões mútuas, embora não afaste, por si só, a tipicidade da conduta, constitui circunstância relevante para a análise da autoria delitiva e da dinâmica dos fatos, visto que podem indicar que as lesões sofridas não foram causadas exclusivamente pelo acusado, mas resultaram de um conflito recíproco entre as partes ou, ainda, que ele agiu em legítima defesa, afastando a ilicitude da conduta.

No caso em análise, a alegação de agressões mútuas não foi adequadamente esclarecida durante a instrução processual.

Nesse cenário, a incerteza sobre o desenrolar da ação inviabiliza a condenação, visto que, no processo penal, o juízo condenatório exige certeza irrefutável.

Nessa linha de intelecção, destaco a aplicabilidade do artigo 155 do Código de Processo Penal, que estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A norma processual penal consagra o princípio da livre convicção motivada do juiz, estabelecendo, contudo, uma limitação expressa à utilização de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial como fundamento exclusivo da decisão condenatória.

A
ratio legis
da norma reside na necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, embora possam servir de base para o oferecimento da denúncia e para a formação da
opinio delicti
do Ministério Público, não foram produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não podem, por si sós, fundamentar uma condenação criminal.

Outro aspecto relevante a ser considerado refere-se à ausência de lesões no acusado. Conforme documentado nos autos, o auto de exame de corpo de delito realizado no apelante não constatou lesões. O Ministério Público sustenta que a ausência de lesões no acusado corrobora a tese acusatória, demonstrando que as agressões foram unilaterais, partindo exclusivamente do acusado em direção à vítima. Contudo, tal argumento não se sustenta quando analisado em conjunto com a alegação de agressões mútuas. O acusado afirmou que a ofendida o teria estapeado. A ausência de lesões no acusado não afasta, necessariamente, a alegação de agressões mútuas, uma vez que tapas podem não deixar lesões visíveis ou podem causar lesões de menor gravidade, que não foram constatadas no exame de corpo de delito.

A ausência de lesões no acusado, portanto, não constitui prova inequívoca de que as agressões foram unilaterais, devendo ser analisada em conjunto com o restante do conjunto probatório dos autos.

O princípio da presunção de inocência impõe que a dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade delitiva deve sempre beneficiar o acusado, aplicando-se a máxima
in dubio pro reo
.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente sobre a necessidade de prova robusta e inequívoca para sustentar uma condenação criminal, não sendo admissível a condenação fundada em elementos probatórios frágeis ou contraditórios:

“
Não se trata, tampouco, de negar validade às declarações da vítima colhidas no inquérito, mas sim de ser insuficiente, para fundamentar a condenação criminal, do depoimento tomado apenas em âmbito extrajudicial e não corroborado por nenhuma outra prova judicializada dos autos, consoante o art. 155 do CPP
” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2517152 PR 2023/0439551-2, Relator.: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Julgado em: 20/08/2024, 6ª Turma, DJe: 28/08/2024).

Assim sendo, havendo dúvidas fundadas sobre a real dinâmica do evento e a possibilidade de agressões mútuas, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, no tocante ao prequestionamento suscitado pelo
Parquet
, a aplicação do art. 155 do CPP foi devidamente enfrentada nesta fundamentação.

Quanto à alegada violação ao art. 227,
caput
, e § 4º, da Constituição Federal, o referido preceito constitucional tutela o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, hipótese alheia aos autos, já que a vítima conta com 49 (quarenta e nove) anos de idade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026